Tribunal: CARF
Processo: 11634.720401/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720401/2015-34
ACÓRDÃO
1302-007.447 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO LUZZI PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2011, 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO HÁBIL.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE
RECEITAS. LUCRO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE
REPASSES.
A exclusão da empresa do Simples Nacional é legítima quando constatada a
ausência de escrituração contábil hábil à identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, nos termos do art. 29, VIII, da Lei
Complementar no 123/2006. A mera apresentação de extratos ou
documentos não supre a inaptidão dos livros contábeis, especialmente
quando se verifica omissão de receitas tanto por ausência de lançamento
na DASN quanto por falta de registro de notas fiscais emitidas. A exclusão
retroativa observa os efeitos legais previstos no §1o do mesmo artigo.
No regime do Lucro Presumido, adotado após a exclusão, é vedada a
exclusão de valores repassados a terceiros da base de cálculo, ainda que
haja comprovação documental, sob pena de indevida hibridização entre os
regimes. A legislação considera tais valores como integrantes da receita
bruta tributável, não se admitindo deduções típicas do Lucro Real.
Indeferido o pedido de perícia e mantidos os lançamentos de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS. Recurso Voluntário conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.447 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720401/2015-34
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchoa
Brandao, Sérgio Magalhães Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva,
substituído pelo conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa PAULO LUZZI PROMOÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA - ME em face do Acórdão no 108-015.909, proferido pela 28a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) de São Paulo, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo DRF/Londrina
no 60, de 27/10/2015, que determinou a exclusão da empresa do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), bem como improcedente a
impugnação contra os autos de infração lavrados para cobrança do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no
montante total de R$1.550.360,91, incluídos juros de mora e multa proporcional de ofício de 75%.
A exclusão da empresa do regime do Simples Nacional teve como fundamento a
constatação de ausência de escrituração contábil apta à identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, especialmente no exercício de 2011, nos termos do artigo 29, inciso
VIII, da Lei Complementar no 123/2006.
A fiscalização detectou omissão de receitas tanto por meio da não escrituração de
parte das receitas nas declarações do Simples Nacional (DASN) quanto pela não contabilização
de receitas constantes nas notas fiscais emitidas, conforme detalhado no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 5559-5568).
A contribuinte, em sua defesa administrativa, apresentou manifestação de
inconformidade e sustentou que:
Fl. 5686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.447 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720401/2015-34
3

A escrituração contábil, embora simplificada, era regular e suficiente para
identificar todos os créditos e repasses realizados nas contas bancárias;

As receitas correspondentes aos valores repassados a artistas e bandas
contratados não configurariam acréscimos patrimoniais da empresa, mas
simples repasses financeiros decorrentes da intermediação dos shows;

Os extratos bancários e contratos foram devidamente entregues, de modo a
permitir a perfeita verificação da origem e destino dos recursos;

Eventuais inconsistências deveriam ser tratadas mediante perícia técnica,
inclusive com proposta de nomeação de perito e formulação de quesitos.
A DRJ, contudo, manteve integralmente a autuação fiscal e a exclusão do Simples
Nacional, por entender que restou comprovada a inaptidão da escrituração contábil para refletir a
movimentação bancária, caracterizando a infração tipificada no art. 29, VIII, da LC 123/2006. Além
disso, rejeitou a alegação de que os repasses a artistas não integrariam a receita bruta tributável,
destacando que a sistemática do Lucro Presumido — regime ao qual a contribuinte aderiu após a
exclusão — não permite exclusões na base de cálculo, que já considera presumidamente os custos
e despesas do contribuinte.
A decisão da DRJ restou assim ementada:
PROCESSO No 11634.720401/2015-34
ACÓRDÃO No 108-015.909 - 28a TURMA DA DRJ08
DATA DA SESSÃO 16 DE JUNHO DE 2021
INTERESSADO PAULO LUZZI PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME.
CNPJ/CPF 80.762.313/0001-16
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
SIMPLES
Ano-calendário: 2011, 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. IRREGULARIDADES CONTÁBEIS
A falta de escrituração do livro-caixa ou a ausência de escrituração que não
permita a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, é causa
para a exclusão do regime simplificado.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS. REGIME TRIBUTÁRIO.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 5687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.447 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720401/2015-34
4
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011, 01/04/2011 a 30/06/2011,
01/07/2011 a 30/09/2011, 01/10/2011 a 31/12/2011, 01/01/2012 a 31/03/2012,
01/04/2012 a 30/06/2012, 01/07/2012 a 30/09/2012, 01/10/2012 a 31/12/2012
LUCRO PRESUMIDO. CUSTOS OU DESPESAS. DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Para fins de tributação do IRPJ pelo Lucro Presumido não se admite excluir da
receita bruta as parcelas a título de custos ou despesas, sob pena de ocorrer
dupla dedução da base de cálculo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011, 01/04/2011 a 30/06/2011,
01/07/2011 a 30/09/2011, 01/10/2011 a 31/12/2011, 01/01/2012 a 31/03/2012,
01/04/2012 a 30/06/2012, 01/07/2012 a 30/09/2012, 01/10/2012 a 31/12/2012
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Subsistindo o lançamento principal, na seara do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica, igual sorte colhe os lançamentos que tenham sido formalizados em
legislação que toma por empréstimo a sistemática de apuração daquele (CSLL) ou
que define o evento comum, no caso a apuração de receita auferida pela pessoa
jurídica, como fato gerador das contribuições incidentes sobre o faturamento
(COFINS e PIS).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual reitera os
mesmos fundamentos anteriormente apresentados, acrescentando que a jurisprudência do TRF
da 4a Região seria no sentido de que os valores repassados a terceiros mediante comprovação
documental não configurariam receita tributável. Requer, por fim, o reconhecimento da nulidade
do lançamento, a reconsideração da exclusão do Simples Nacional e, alternativamente, a
realização de prova pericial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e atende aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, de modo que o conheço e passo
a analisá-lo.
Fl. 5688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.447 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720401/2015-34
5
II. PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
–
INEXISTÊNCIA
A recorrente alega, em síntese, a nulidade do Ato Declaratório Executivo no
60/2015, sob o argumento de que não houve ausência de escrituração hábil à identificação da
movimentação financeira. Contudo, tal alegação não procede.
O Termo de Verificação Fiscal e os demais elementos probatórios dos autos revelam
que, embora a contribuinte tenha mantido contabilidade regular formalmente, esta não espelhava
a integralidade das operações bancárias da empresa. Com efeito, enquanto os livros contábeis
registravam movimentações exclusivamente no Banco HSBC, os extratos bancários colacionados
revelaram existência de operações relevantes também no Banco do Brasil, não contempladas nos
registros.
O trabalho de verificação fiscal elaborou tabela com as notas fiscais de prestação de
serviço para o período do ano calendário de 2011 (fls. 5561), e confrontou tais achados com os
valores lançados na contabilidade da pessoa jurídica e os indicados na Declaração Anual do
Simples Nacional (DASN), do exercício de 2012.
Desse trabalho, observou-se que:
3.1.1 DAS RECEITAS DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS EM 2011
A coluna DIF. B-C, da planilha “ANÁLISE DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA – ANO
2011”, do item 3.1, corresponde à diferença encontrada entre os valores mensais
da receita na prestação de serviço registrados na contabilidade (B) e os valores
mensais, de mesma espécie, registrados na Declaração Anual do Simples Nacional,
exercício 2012, DASN/2012 (C), para o período. A existência de um resultado
positivo a esta subtração indica que a empresa escriturou um total de receitas em
sua contabilidade, mas não registrou parte delas na DASN/2012, o que provocou
um lançamento de tributos inferiores aos efetivamente devidos, em certos meses.
A irregularidade deve ser corrigida pelo lançamento de ofício destas diferenças, e
a apuração correspondentes dos impostos e contribuições devidos, com a
cobrança de multa de ofício e juros de mora, sendo tal ação promovida no auto
de infração em anexo, de acordo com a legislação especificada nessa peça.
Em sendo esta diferença contida no valor total de receita bruta aferido pela
empresa, notas fiscais do período, o lançamento será concretizado no auto de
infração, pelo lançamento do valor deste montante. De se considerar, também,
que na apuração da nova base de cálculo foram abatidas a quantias
anteriormente pagas pela empresa, quando enquadrada no Simples, conforme o
item 4.0.
3.1.2 DAS RECEITAS OMITIDAS NA CONTABILIDADE EM 2011
A coluna DIF. A-B, da planilha “ANÁLISE DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA – ANO
2011”, do item 3.1, corresponde à diferença encontrada entre os valores mensais
da receita de notas fiscais de prestação de serviço emitidas pela empresa (A) e os
Fl. 5689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.447 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720401/2015-34
6
valores mensais, de mesma espécie, registrados na sua contabilidade (B). A
existência de um resultado positivo a esta subtração indica que a empresa não
escriturou parte das receitas registradas nas notas fiscais de prestação de serviço,
e, consequentemente, não as apresentou na declaração do Simples do período, o
que provocou um lançamento de tributos inferiores aos efetivamente devidos, em
certos meses.
A irregularidade deve ser corrigida pelo lançamento de ofício destas diferenças, e
a apuração correspondentes dos impostos e contribuições devidos, com a
cobrança de multa de ofício e juros de mora, sendo tal ação promovida no auto
de infração em anexo, de acordo com a legislação especificada nessa peça.
Em sendo esta diferença contida no valor total de receita bruta aferido pela
empresa, notas fiscais do período, o lançamento será concretizado no auto de
infração, pelo lançamento do valor deste montante. De se considerar, também,
que na apuração da nova base de cálculo foram abatidas a quantias
anteriormente pagas pela empresa, quando enquadrada no Simples, conforme o
item 4.0.
A fiscalização também estendeu essa metodologia para o ano calendário de 2012,
bem como cotejou os pagamentos efetuados enquanto abrangida pelo regime tributário do
Simples Nacional.
Nesse sentido, nos termos do art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123/2006,
é causa legal de exclusão do Simples Nacional a ausência de escrituração do livro-caixa ou sua
inaptidão para identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
O § 1o do mesmo dispositivo estabelece que, para tal hipótese, os efeitos da
exclusão operam-se a partir do próprio mês da ocorrência da infração e se estendem por três
anos-calendário subsequentes. A autoridade fiscal observou rigorosamente esse comando legal ao
determinar a exclusão retroativa com efeitos a partir de 01/01/2011.
Não se verifica, portanto, qualquer nulidade no Ato Declaratório Executivo. Ao
contrário, trata-se de providência vinculada à constatação de infração objetiva, suficiente e
documentalmente comprovada.
Rejeita-se a preliminar.

III. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
A DRJ assim apresentou suas razões para manter a exclusão:
A falta de escrituração do livro-caixa ou ausência de escrituração que não permita
a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, ensejando a
exclusão de ofício da contribuinte do regime simplificado, a partir de 01/01/2016,
bem assim, o período de vigência, encontram-se delineados no inciso VIII e § 1°do
artigo 29 da Lei Complementar n° 123, de 2006, in verbis: [...]
Fl. 5690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.447 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720401/2015-34
7
Diz a peça de defesa que a pessoa jurídica possui contabilidade regular, mesmo
que de forma simplificada, não sendo de vislumbrar a falta de identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária, todavia, a realidade fática
encontrada pela fiscalização é bem outra, qual seja, a existência e movimentação
de recursos em conta corrente mantida no Banco do Brasil S/A, sem qualquer
registro nos livros contábeis apresentados.
Referida constatação não foi repelida, ao contrário, compreendendo a
impugnante, em lugar disso, que o fato de ter entregue os extratos bancários e
documentos da operações seria causa suficiente para o afastamento da exigência
normativa a arredar, também, o intuito de ludibriar o fisco e fraudar a
arrecadação tributária.
O argumento da defesa não merece guarida, eis que a conduta infracional,
comissiva, se fez praticada ao tempo dos fatos geradores tributários, atraindo a
aplicação da norma tributária de regência de escrituração contábil e fiscal, que
tem natureza material/objetiva. Ainda, a aplicação da legislação tributária
independe da intenção do sujeito passivo, da efetividade, da natureza ou da
extensão dos efeitos do ato.
Certo que houve a pontuada colaboração com o procedimento fiscalizatório o que
implica, apenas, na graduação da penalidade pecuniária, é dizer, no caso não
houve a aplicação de multa agravada prevista no § 2o do artigo 44, da Lei no
9.430, de 1996.
Portanto, o Ato de Exclusão do Simples Nacional não merece reparo, pois, dos
fundamentos de fato constantes da Representação Fiscal conclui-se que a
interessada não foi excluída do regime pela prática pontual de irregularidades
contábeis, mas porque apresenta escrituração que não respeita os mais
elementares princípios contábeis, em particular, os registros das variações
patrimoniais decorrentes da movimentação bancária.
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade
e manutenção do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional.
A Contribuinte, por sua vez, assim se manifestou:
A suposta ausência de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária que ensejou a exclusão do
simples, bem como o levantamento do crédito tributário com base no lucro
presumido, não representa a realidade dos fatos. A recorrente apresentou todos
os documentos, relatórios, livros e planilhas, que permitiram a identificação de
toda sua movimentação financeira, tanto é verdade, que o faturamento levantado
e base de cálculo dos tributos, foram efetuados, somente com base nas notas
fiscais de prestação de serviços do período de 01/01/2011 a 31/12/2012 e não
com base na falta de justificações dos créditos bancários do período.
A recorrente, tinha como atividade principal, o ramo de Produção musical (a
produção e promoção de bandas, grupos musicais e músicos independentes) e o
Fl. 5691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.447 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720401/2015-34
8
procedimento adotado, em relação ao faturamento foi da seguinte forma: I -
faturamento do total contratado em nome da requerente; II - repasse da quota-
parte da banda ou artista, dos valores a este pertencente contratualmente.
O motivo ensejador da exclusão da recorrente do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, bem como a receita bruta
levantada, que serviu de base de cálculo para incidência dos tributos, não retrata
a verdade material fática, o que se comprovará com base nos documentos
constantes nos autos, bem como através de perícia nos referidos documentos.
A exclusão do Simples Nacional, com data retroativa a 01/01/2011, se deu por
supostamente a empresa ter irregularidade nos livros contábeis, no ano-
calendário 2011, no que diz respeito à falta de escrituração de toda a
movimentação bancária e nos livros referidos livros contábeis, vindo a exclusão
por três anos-calendário subsequentes ao da exclusão.
[...]
As microempresas e Empresas de Pequeno Porte, optantes pelo Simples Nacional,
em virtude principalmente de sua frágil situação financeira e os altos custos
burocráticos do sistema tributário brasileiro, poderão adotar contabilidade
simplificada para os registros e controles das operações realizadas, opção que
foi exercida pela recorrente.
A recorrente em momento algum ofereceu embaraço à fiscalização, pois permitiu
livre acesso ao seu estabelecimento, apresentou todos os livros, documentos e
informações solicitados. Apresentou ainda espontaneamente os extratos
bancários solicitados de todos os bancos.
Após análise dos extratos bancários, foi elaborada pela Receita Federal do Brasil,
planilha contendo todos os créditos nas contas no período de 01/01/2011 a
31/12/2012 e houve intimação da recorrente para justificar os referidos valores.
Foram apresentados documentos e informações comprovando todos os créditos,
tanto é verdade que não houve levantamento de receita bruta com base na falta
de justificativa dos referidos créditos bancários.
Vale ressaltar que no ano-calendário 2012, não houve qualquer questionamento
em relação à forma como os valores da movimentação financeira foram
escriturados, sendo considerada a escrituração do referido ano-calendário
totalmente regular em relação à movimentação financeira e bancária. (grifou-se)
Cito como exemplo o Acórdão no 1101-000.919, proferido pela 1a Turma Ordinária
da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF:
Processo no 10882.720621/2012-21
Recurso Voluntário
Acórdão no 1101-000.919 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Fl. 5692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.447 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720401/2015-34
9
Sessão de 11 de julho de 2013
Matéria SIMPLES - Exclusão e Omissão de Receitas
Recorrente LETEM ESTAMPARIA E SERVIÇOS LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. A falta de escrituração da movimentação
bancária no Livro Caixa é insuficiente para justificar a exclusão da pessoa jurídica
do Simples Federal com fundamento no art. 14, inciso II da Lei no 9.317/96.
EXIGÊNCIAS DECORRENTES. Não sendo possível inovar a exigência, mediante
acréscimo de fundamentação legal e de critérios de cálculo segundo a sistemática
simplificada de recolhimento, uma vez afastada a exclusão do Simples Federal
devem ser canceladas as exigências formalizadas por meio de arbitramento dos
lucros e segundo a sistemática cumulativa de apuração das contribuições sobre a
receita.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. O art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no
123/2006 autoriza a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional não só
quando ela deixa de escriturar o Livro Caixa, como também quando o faz sem
integrar a movimentação bancária mantida em contas de sua titularidade.
ARBITRAMENTO. A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento
de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão (Súmula CARF no
77). Uma vez cientificado da exclusão, o sujeito passivo não pode se abster de
optar por uma das formas regulares de tributação do lucro, reconstituindo sua
escrituração comercial e fiscal para fundamentá-la. Tal omissão implica o
arbitramento dos lucros e, por consequência, a exigência das contribuições sobre
a receita na forma cumulativa.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. A
Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de receita
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OPERAÇÕES DE COBRANÇA. DESÁGIOS E DESCONTOS. Divergências entre o valor
das notas fiscais cobradas e os depósitos cuja comprovação de origem é exigida,
quando decorrentes de deságios e descontos, devem ser provadas por
documento idôneo, emitido por empresa de fomento mercantil, caso esta figure
como intermediária nas operações, ou pelo cliente que promove o pagamento
com desconto.
Fl. 5693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.447 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720401/2015-34
10
MULTA QUALIFICADA. A presunção de omissão de receitas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ainda que verificada de forma reiterada,
somente autoriza a qualificação da penalidade se demonstrada a natureza dos
depósitos e a intenção do sujeito passivo em não computar na base tributável dos
períodos fiscalizados valores que corresponderiam a receitas ou ganhos. De forma
semelhante, irregularidades na escrituração que ensejam a exclusão do sujeito
passivo do Simples Nacional e o arbitramento dos lucros são insuficientes para
justificar a aplicação de multa qualificada sobre os créditos tributários daí
decorrentes.
ARGÜIÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
(grifou-se)
Como já demonstrado, a exclusão do regime simplificado amparou-se em
fundamento legal expresso, corroborado pela prova documental colhida no curso da ação fiscal. A
entrega espontânea de extratos bancários não supre a deficiência da escrituração contábil que,
nos moldes do art. 27 da LC no 123/2006 e do art. 68 da Resolução CGSN no 94/2011, deve
permitir o efetivo controle da movimentação financeira pela autoridade fiscal.
Não se exige, aqui, a demonstração de dolo, má-fé ou tentativa de fraude — a
legislação é objetiva e independe do elemento subjetivo do sujeito passivo. A jurisprudência
administrativa é no sentido de que a falta de escrituração apta já configura, por si só, causa de
exclusão do Simples Nacional.
Assim, deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional.

IV. DO MÉRITO DOS LANÇAMENTOS DE IRPJ, CSLL, PIS E COFINS
No mérito da exigência tributária, discute-se a inclusão, na base de cálculo das
contribuições e do imposto sobre a renda, dos valores correspondentes aos repasses efetuados a
artistas e bandas contratadas pela empresa, cuja atividade é a intermediação de shows e eventos.
A recorrente defende que tais valores não integram sua receita bruta, mas
caracterizam obrigações de repasse vinculadas a contratos com terceiros. Alega que tais valores
ingressam apenas transitoriamente no caixa da empresa, devendo ser excluídos da base de
cálculo, com fundamento em interpretação sistemática do conceito de “receita bruta” e com
respaldo na jurisprudência do TRF da 4a Região.
Ao negar a insurgência da Contribuinte, a DRJ assim se manifestou quanto a esse
ponto:
Regularmente intimada, a então fiscalizada optou, formalmente, pelo regime do
lucro presumido.
Mostra-se irresignada, contudo, contra o fato de a fiscalização ter considerado
como omissão de rendimentos o total dos valores constantes das notas fiscais de
Fl. 5694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.447 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720401/2015-34
11
prestação de serviços de sua atividade e argui que os valores repassados aos
artistas e bandas musicais constituem obrigações registradas no passivo
circulante, dele baixadas no momento do repasse.
Não se pode acolher o pedido de exclusão dessas despesas da receita bruta sob
pena de haver uma dupla dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
sobretudo porque a lei tributária, ao definir os percentuais aplicáveis ao regime
do Lucro Presumido já considerou, em regra, todas as reduções possíveis para
cada um dos ramos de atividade.
No Lucro Presumido a base de cálculo do IRPJ, em cada trimestre, é determinado
mediante a aplicação de um coeficiente e, no caso concreto, o percentual
aplicado foi o de 32%, conforme determina o art. 519; §1o, inciso III, do RIR/99:
[...].
Quando o contribuinte quer que sejam considerados custos ou despesas a fim de
se apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL deve optar pela sistemática do Lucro
Real, que contempla essa possibilidade, não se admitindo a utilização híbrida dos
dois regimes a fim de reduzir, indevidamente, o elemento quantitativo da regra
matriz de incidência tributária. (grifou-se)
Nesse ponto, a Contribuinte assim se insurgiu em seu recurso voluntário:
A atividade fiscalizatória deve pautar-se pela meta de levantar a realidade,
realizando uma investigação imparcial, sob pena de levantamento de valores
surreal a título de débitos tributários e impagáveis pelos contribuintes, causando
fatalmente a falência da microempresa e prejuízo a todos, principalmente à
sociedade.
A recorrente primeiramente foi excluída do Simples Nacional por supostamente
não ter escriturado no livro-caixa ou contabilidade a movimentação bancária ou
financeira ou não permitir a sua identificação.
Posteriormente, segundo os autos de infração, houve omissão de rendimentos
nos anos-calendários de 2011 e 2012, conforme notas fiscais de Prestação de
Serviços, inclusas no processo administrativo.
A recorrente conforme ato constitutivo e alterações posteriores tem como objeto
social os ramos de: PRODUÇÃO MUSICAL – A produção e promoção de bandas,
grupos musicais e músicos independentes; ATIVIDADE DE SONORIZAÇÃO E DE
ILUMINAÇÃO – A sonorização e iluminação de salas de espetáculos e música,
palcos e de espaços dedicados a atividades artísticas e culturais; MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS – A montagem e
desmontagem de plataformas, andaimes e estruturas metálicas temporárias
incluindo projetos; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS
DE USO TEMPORÁRIO – O aluguel, incluindo montagem e desmontagem, de
palcos, coberturas, tendas tipo pirâmides, tabuleiros de feiras, estandes,
arquibancadas, camarotes, sanitários químicos, lonas e estruturas metálicas para
uso temporário em eventos artísticos e culturais; ALUGUEL DE OUTRAS
Fl. 5695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.447 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720401/2015-34
12
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS – O aluguel de
equipamentos de som, de iluminação, cinematográficos, telões e geradores de
energia; ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES –
Atividades empresarial e de direção de eventos artísticos ao vivo, televisão e
rádio, a produção de espetáculos e shows artísticos, eventos culturais, de som e
luz e de shows pirotécnicos; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS,
CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS – As atividades de organização e promoção
de feiras, congressos, exposições e de festas comerciais, profissionais ou
familiares.
Em atendimento à legislação que regulamenta as licitações públicas e por
questões contratuais, na maioria das vezes, quando da contratação com órgãos
públicos, o valor contratado, foi faturado na integralidade pela recorrente e
posteriormente repassado conforme contrato, a quota-parte pertencente ao
artista ou banda contratada para realização do evento, não fazendo parte de
sua receita bruta, uma vez que não deteve a disponibilidade financeira de tais
recursos, sendo meramente intermediário dos recursos repassados a quem
efetivamente prestou os serviços.
Os repasses que foram efetuados a cada artista ou banda contratada, conforme
documentos constantes no processo, estão devidamente comprovados,
contendo contratos e recibos de depósitos entre outros, identificando
perfeitamente todos os créditos e repasses efetivados, não devendo compor a
receita bruta da recorrente, seja para fins de cálculo dos tributos devidos na
condição de optante pelo Simples Nacional ou como optante pelo lucro
presumido. (grifou-se)
Entretanto, tal argumento não merece acolhida.
Como bem apontado pela autoridade fiscal, a empresa, após a exclusão do Simples
Nacional, optou pelo regime do Lucro Presumido, nos termos do art. 32, §2o da LC no 123/2006.
Tal regime estabelece, nos arts. 518 e 519 do RIR/1999, que a base de cálculo do IRPJ e da CSLL é
composta pela aplicação de um percentual (32% para prestação de serviços) sobre a receita bruta
auferida. A legislação tributária não autoriza a exclusão de repasses, ainda que documentados, sob
pena de indevida hibridização dos regimes e dupla dedução.
De igual modo, a legislação de regência das contribuições ao PIS e à COFINS (Lei no
9.718/98, arts. 2o e 3o; LC no 70/1991; LC no 7/1970) considera como base de cálculo o
faturamento mensal da pessoa jurídica, entendido como a receita bruta das atividades
operacionais, sem admitir exclusão de despesas ou obrigações contratuais típicas do negócio.
Dessa forma, correta a autoridade ao incluir na base de cálculo os valores
correspondentes às notas fiscais emitidas, independentemente do repasse a terceiros.

V. DO PEDIDO DE PERÍCIA
Fl. 5696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.447 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720401/2015-34
13
A contribuinte requereu a produção de prova pericial para apuração da receita
bruta real, considerando a dedução dos repasses efetuados. Nesse ponto, o acórdão recorrido
inclusive se manifestou (fls. 5627):
Quando o contribuinte quer que sejam considerados custos ou despesas a fim de
se apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL deve optar pela sistemática do Lucro
Real, que contempla essa possibilidade, não se admitindo a utilização híbrida dos
dois regimes a fim de reduzir, indevidamente, o elemento quantitativo da regra
matriz de incidência tributária.
Consequentemente, a perícia requisitada, tendente à apuração do lucro
presumido mediante cômputo de exclusões da base de cálculo ou segundo o
regime lucro real fica de todo prejudicada. Assim, entendo presentes nos autos
todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefiro
o pedido.
Entendo que tal pedido se mostra incabível no presente caso, uma vez que se trata
de matéria eminentemente de direito — a possibilidade jurídica de exclusão dos repasses da
base de cálculo — e não de fato controverso. Ademais, a documentação já constante dos autos é
suficiente para elucidar os elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, tornando a prova
pericial despicienda, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
Indefere-se, portanto, o pedido de perícia.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, rejeitando a
preliminar de nulidade do Ato Declaratório Executivo no 60, de 27/10/2015, que determinou a
exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2011; e, no mérito,
manter a exigência dos créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, nos termos dos autos de
infração lavrados.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 5697
DF CARF MF
Original